Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-57.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001859-57.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BARRETO PEREIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
REINAN DE SOUSA BARRETO, THAISE PEREIRA BASTOS BARRETO, OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, ALINE MOREIRA ARAUJO, IGOR COUTINHO SOUZA, ANDREIA PRAZERES BASTOS DE SOUZA, CAMILO DE LELIS COLANI BARBOSA

APELADO: ESPÓLIO DE OSVALDO PRAZERES BASTOS registrado(a) civilmente como OSVALDO PRAZERES BASTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO D
E
SUCESSÕES. INVENTÁRIO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE COMPROVANTE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A APELANTE E O FALECIDO HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PELOS OUTROS SUPOSTOS HERDEIROS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE EXPECTATIVA DE MEAÇÃO OU HERANÇA PELA SUPOSTA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO
n.º
8002501-30.2021.8.05.0229
ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA N
º 8002546-34.2021.8.05.0229.
DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM EM RAZÃO DA PREVENÇÃO.

Trata-se de Apelação interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO PEREIRA
(ID 39839745) contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus, nos autos do
INVENTÁRIO
dos bens deixados por seu companheiro
OSVALDO PRAZERES BASTOS
, falecido em 25/05/2021, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de legitimidade ativa (art. 485, VI do CPC).

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

O cerne da questão diz respeito ao reconhecimento da legitimidade da Sra. Maria da Conceição Barreto Pereira figurar como inventariante dos bens deixados pelo Sr. Osvaldo Prazeres Bastos, face ao reconhecimento de união estável entre os dois.

Da análise dos documentos constantes nos autos depreende-se que o
de cujus
era casado de direito com a Sra. Maria Julieta Froes Bastos, com a qual teve 09 filhos, mas no decurso da vida teve outros relacionamentos extraconjugais, que resultou-lhe em outros 05 filhos, até a constituição da união estável com a Apelante, Sra. Maria da Conceição Barreto Pereira, com a qual advieram mais 02 filhos.

Restou comprovado que a Apelante foi companheira do falecido durante mais de 30 (trinta) anos, sendo tal condição comprovada por meio da Escritura Pública de Convivência de União Estável constante no ID 39839523, mediante a qual restou infirmado que
OSVALDO PRAZERES BASTOS
e

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO PEREIRA
“...
convivem maritalmente como se casados fossem há 30 (trinta) anos, em comunhão afetiva, com compromisso patrimonial; Que, eles outorgantes e reciprocamente outorgados
OSVALDO PRAZERES BASTOS
e
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO PEREIRA
, não trouxe a presente união bem algum; Que desta união nasceu 02 (dois) (sic) THAISE PEREIRA BASTOS BARRETO, brasileira, maior, capaz, nascida em 06/02/1990, portadora da carteira de identidade n.º 0974300055-BA e inscrita no CPF sob o nº 010.985.255.90 e OSVALDO BRUNO PEREIRA BASTOS, brasileiro, maior, capaz, nascido em 29/04/1993, portador da Carteira de Identidade n.º 12.133.446-22 – SSP BA e inscrito no CPF sob o nº 010.985.325-38
” e permanecendo sua companheira até o momento final de vida, como se pode observar da certidão de óbito (ID 39839530).

Deve-se salientar que a esposa de direito do
de cujus
juntamente com os filhos procederam a abertura do inventário n.º 8002501-30.2021.8.05.0229, em data posterior ao ajuizamento do processo de origem do presente recurso.

Mesmo sabedores da existência da união estável do genitor/falecido com a Apelante, os supostos herdeiros não fizeram o requerimento de reserva de bens em favor da Apelante, até que seja decidido o reconhecimento ou não da união estável, através da ação declaratória de nulidade da escritura pública nº 8002546-34.2021.8.05.0229, como deveria acontecer, fato que tem o potencial de prejudicar imensamente a Recorrente em caso de suposta e provável sentença que lhe favoreça, considerando a existência da Escritura Pública de Convivência de União Estável constante no ID 39839523.

Em uma visão mais abrangente, a questão nos autos trata da existência de prejudicialidade ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.

Por conseguinte, visando não prejudicar eventuais direitos a serem reconhecidos à Apelante - inclusive no que concerne ao regime de bens, bem como o fato da ação de origem do presente recurso ter sido ajuizada em data anterior ao pedido de abertura do inventário n.º 8002501-30.2021.8.05.0229, impõe-se a suspensão daquele Inventário até o julgamento da ação declaratória de nulidade da escritura pública nº 8002546-34.2021.8.05.0229.

Neste sentido, cabe a suspensão do feito até análise do desiderato pelo órgão colegiado, em razão de existência de prejudicialidade externa entre o Inventário e demais processos coligados ao patrimônio do Espólio conforme estabelece o artigo 313, inciso V, letra “a”, do Código de Processo Civil.

A prejudicialidade externa encontra-se intrinsecamente vinculada na existência da condição da Apelante ser ex-companheira do
de cujus
, pois, em havendo julgamento de procedência da ação declaratória de nulidade da escritura pública nº 8002546-34.2021.8.05.0229, haverá a implicação de sua condição de ex-companheira não exclusivamente em relação aos bens, mas inclusive como Inventariante, considerando os reflexos legais do desiderato.

Desse modo,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença de extinção do Inventário, com a determinação de suspensão do processo n.º 8002501-30.2021.8.05.0229 até o julgamento da ação declaratória de nulidade da escritura pública nº 8002546-34.2021.8.05.0229, devendo-se prosseguir a ação de origem em seu curso natural a partir do momento em que a Apelante foi nomeada inventariante, considerando, também, a existência de prevenção dos autos de origem com relação ao processo n.º 8002501-30.2021.8.05.0229, o que valida tal fundamentação jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001859-57.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO BARRETO PEREIRA

e apelados
GILSON
FROES PRAZERES BASTOS
e outros
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR